Tribunal: TJDFT
Processo: 0746297-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746297-83.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDOMAR NAVES DE OLIVEIRA, LINDOMAR NAVES DE OLIVEIRA APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé, deduzido nas contrarrazões de ID 48331283. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora